Tribunal: STJ
Processo: 0027827-45.2008.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175963 - PR (2022/0223528-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para
defesa do consumidor de forma coletiva.
2. O Tribunal de origem consignou a existência de irregularidades reportadas
nos autos de infração. Desconstituir a premissa do acórdão recorrido
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso
especial.
3. A finalidade das
é conferir efetividade ao comando judicial,
astreintes
coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta
obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento
da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora,
devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A multa diária pode ser revista, a requerimento da parte ou de ofício, para
alterar o valor e a periodicidade, ou até mesmo para extingui-la, quando, em
observância aos referidos princípios, se entender ser esta insuficiente ou
excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015, sem necessidade de
reexame do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas fazendo-se a
análise das premissas fáticas postas no acórdão recorrido, motivo pelo qual
não incide o disposto na Súmula 7/STJ.
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e
proporcional a fixação da multa diária em R$500,00 por evento de
descumprimento, observada a limitação de dias adotada na Corte local.
6. Agravo interno parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48187408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 754d865d-622d-42e5-ae0e-129c57a1c05a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto-vista do Ministro
Raul Araújo dando parcial provimento ao agravo interno, para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti
no mesmo sentido, e o voto do Ministro Marco Buzzi acompanhando o relator, e o voto do
Ministro João Otávio de Noronha acompanhando a divergência, por maioria, dar parcial
provimento ao agravo interno, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso
especial, nos termos do voto divergente do Ministro Raul Araújo. Vencido o relator.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.
Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo os Srs. Ministros João Otávio de Noronha
(Presidente) e Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48187408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/06/2025 02:40:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 754d865d-622d-42e5-ae0e-129c57a1c05a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.175.963 / PR
Número Registro: 2022/0223528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278274520088160014 202001495547 278274520088160014
Sessão Virtual de 07/02/2023 a 13/02/2023
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA35298814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/02/2023 16:27:01
Código de Controle do Documento: 4a33ae2e-ff70-4464-ad24-0eea0da0451a

TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 14/02/2023.

Brasília, 14 de fevereiro de 2023
Documento eletrônico VDA35298814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/02/2023 16:27:01
Código de Controle do Documento: 4a33ae2e-ff70-4464-ad24-0eea0da0451a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0223528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.175.963 /
PR
Números Origem: 00278274520088160014 202001495547 278274520088160014
PAUTA: 18/04/2023
JULGADO: 18/04/2023
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADOS
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Práticas Abusivas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADOS
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.

C5425245512121:0740605@
2022/0223528-8 - AREsp 2175963 Petição : 2022/0109330-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA36239767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/04/2023 09:38:06
Código de Controle do Documento: 052EDCE7-7A2F-46D2-BA89-F86E299AE5A3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175963 - PR (2022/0223528-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR.
PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/1973 quando o acórdão
recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu as irregularidades
reportadas nos autos de infração. Desconstituir a premissa do acórdão
recorrido demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede
de recurso especial.

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, nos termos da Súmula n.
283/STF.
5. A fixação das "astreintes" por descumprimento de decisão judicial baseia-
se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão por este
Tribunal quando flagrantemente irrisória ou exorbitante, o que não é o caso.
Incide a Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (e-STJ fls. 3.353/3.375) interposto contra decisão desta relatoria
que negou provimento ao agravo, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial (e-
STJ fls. 3.341/3.348).
A agravante reafirma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Sustenta a falta de interesse de agir do Ministério Público e alega a
inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão agravada.
Aduz não incidir a Súmula n. 7/STJ, visto não ser necessária incursão sobre
elementos fático-probatórios para analisar as teses sobre a fragilidade da
demonstração de que violada a livre concorrência e o princípio da isonomia.
Assevera não ser aplicável a Súmula n. 283 do STF, pois a agravante
impugnou todos os fundamentos do acordão recorrido. Ao final, pede a reconsideração
da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.
Defende ser necessária a diminuição do valor das "astreintes", alegando que
tal questão não necessita do exame do conjunto fático-probatório dos autos.
Contrarrazões apresentadas, com pedido para a aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (e-STJ fls. 3.378/3.389).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(e-STJ fls. 3.341/3.348):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em virtude da inexistência de violação dos
dispositivos legais indicados e da incidência das Súmulas n. 7, 83 e 211 do
STJ (e-STJ fls. 3.220/3.225).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 2.606/2.607):
AGRAVO RETIDO - DIREITO DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO
ONUS DA PROVA - AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PAPEL DE
DEFESA DE COLETIVIDADE - PERTINÊNCIA DE INVERSÃO -
AGRAVO DESPROVIDO.
APELAÇÃO 01 - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DE DIREITO A INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA E
CONCISA DO CONSUMIDOR - MULTA COM CARÁTER BIS IN
IDEM - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES -
NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO VIA PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO 02 - DIREITO DO CONSUMIDOR - FALTA DE
INTERESSE DE AGIR DO PARQUET - AFASTAMENTO -
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE IRREGULARIDADE ORIUNDA DE
AUTO DE INFRAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DE IRREGULARIDADE VIA
INSPEÇÃO JUDICIAL - VIOLAÇÃO DE ISONOMIA - INOCORRÊNCIA
- MINORAÇÃO DE MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO 03 - DIREITO DO CONSUMIDOR - EXISTÊNCIA DE
INCOERÊNCIA EM SENTENÇA - INSPEÇÃO JUDICIAL QUE
CONSTATOU
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
-
DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO - APELO PROVIDO.
APELAÇÃO 04 - DIREITO DO CONSUMIDOR - VERIFICAÇÃO DO
DIREITO DO HIPOSSUFICIENTE AFASTAMENTO - CONFIRMAÇÃO
DE INTERESSE DE AGIR DO ENTE MINISTERIAL - DIMINUIÇÃO
DO VALOR DAS ASTREINTES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração foram acolhidos nos termos da seguinte ementa
(e-STJ fl. 3.134):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FIXAÇÃO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO ADEQUADO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DO DEVER IMPOSTO – VALOR E DURAÇÃO
DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA PRINCIPIOLÓGICA DA
RAZOABILIDADE

E
DA
PROPORCIONALIDADE
COMO

ELEMENTOS NORTEADORES – EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITO MODIFICATIVO.
No recurso especial (e-STJ fls. 3162/3.190), fundamentado no art. 105, III,
"a", da CF, a recorrente alegou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
visto que a decisão não tratou dos critérios para a fixação do
das
quantum
.
astreintes
Aduziu ofensa aos arts. 17, 330, III, e 485, VI, do CPC/2015, pois ausente
interesse de agir do Ministério Público.
Sustentou contrariedade aos arts. 371 do CPC/2015, 6o, III, e 31 do CDC e
2o, II, da Lei n. 10.962/2004, porque (e-STJ fl. 3.178):
(...) o E. Tribunal a quo não sopesou devidamente o conjunto
probatório constante dos autos, tampouco a fragilidade da inspeção
judicial, os quais devem ser devidamente revalorados nesta
oportunidade, sob pena de flagrante ofensa ao art. 371 do Código de
Processo Civil.
54. Com efeito, a prova acostada aos autos, na sua totalidade,
demonstra que o MAGAZINE LUIZA não pratica quaisquer
irregularidades, não podendo, assim, sofrer condenação baseada em
um Auto de Infração lavrado em 2007 e em uma inspeção realizada
em
, ou seja há quase 6 anos em apenas um de seus
6/7/2016
estabelecimentos.
Defendeu inobservância dos arts. 36, I, da Lei n. 12.529/2011 e 7o do CPC
/2015, alegando que (e-STJ fls. 3.180/3.181):
65. Ao impor uma multa cominatória ao MAGAZINE LUIZA para o caso
de desrespeito ao direito de informação ao consumidor, diversa (e
cumulativa) daquela prevista no art. 56 do Código de Defesa do
Consumidor, o v. acórdão recorrido também viola o princípio da
isonomia e da livre concorrência previstos nos arts. 7o do Código de
Processo Civil e 36, inc. I, da Lei no 12.529/2011. Isso porque onera o
Recorrente com um valor que nenhuma outra empresa varejista
atuante no Brasil é obrigada a arcar.
Asseverou a violação do art. 56 do CDC, sustentando a configuração de bis
. Destacou que "o v. acórdão recorrido lhe impôs uma dupla sanção
in idem
pela mesma conduta, sujeitando-lhe, simultaneamente, às penalidades
previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor e às astreintes" (e-
STJ fl. 3.182).
Por fim, afirmou desrespeito aos arts. 11 da Lei n. 3.747/1985 e 8o do CPC
/2015, visto que "a astreinte deve ter caráter coercitivo e não sancionatório,
devendo incidir apenas com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a

obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente. Assim, só deve
ser aplicada se for suficiente ou compatível com a demanda, sob pena de
ofensa também ao art. 11 da Lei no 3.747/85" (e-STJ fl. 3.183).
No agravo (e-STJ fls. 3.239/3.270), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls.
3.328/3.329):
EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA
DE VINCULAÇÃO. AFRONTA AOS ARTS. 17, 330, III, E 485, VI, DO
CPC.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 7o
E 371 DO CPC, ART. 6o, III, ART. 31 DO CDC, ART. 2o, I, DA LEI No
10.962/2004 E ART. 36, I, DA LEI No 12.529/2011. AUTO DE
INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE IRREGULARIDADE.
INSPEÇÃO JUDICIAL CONFIRMATÓRIA. OFENSA À LIVRE
CONCORRÊNCIA
E
À
ISONOMIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
7/STJ. NÃO CONHECIMENTO. INFRINGÊNCIA AO ART. 56 DO
CDC. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA ADMINISTRATIVA.
CUMULATIVIDADE COM MULTA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. DECISÃO
QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO
DESLINDE DA CAUSA. CONTRARIEDADE AO ART. 11 DA LEI No
7.347/85 E 8o DO CPC. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE
COM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de segundo grau,
apesar de adstrito (i) aos pressupostos intrínsecos do recurso
especial, como a legitimidade do recorrente, o interesse em recorrer, e
(ii) aos requisitos extrínsecos, a exemplo do cabimento, da
tempestividade, do preparo e da regular representação, deve conter
fundamentação quanto à negativa, ou não, de seguimento do recurso.
2. O juízo de admissibilidade, quando realizado por mais de um órgão
jurisdicional – como no caso do recurso especial –, não gera
vinculação entre eles, motivo por que, ainda que existente ilegalidade
no exame feito pelo Tribunal a quo, dela não advém nenhum prejuízo
à parte recorrente que, neste grau de jurisdição, e respeitados os
limites legais, tem seu inconformismo devidamente apreciado.
3. A tutela de direitos decorrentes de relações de consumo, nas quais
é afetado um número indeterminado de consumidores, possui

relevância social, a justificar a legitimidade do Ministério Público para a
propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais
homogêneos. Aresto de acordo com a jurisprudência consolidada pelo
STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A desconstituição de decisão fundamentada na presunção relativa
de cometimento de irregularidade advinda do auto de infração,
posteriormente confirmada com a realização de inspeção judicial in
loco, e a aferição de malferimento à livre concorrência e ao princípio
da isonomia pela aplicação de astreintes encontram óbice na Súmula 7
/STJ.
5. O art. 56 do CDC, ao estabelecer a possibilidade de aplicação de
multa administrativa, de natureza sancionatória, não se confunde com
a multa aplicada judicialmente, que pode ser coercitiva, para assegurar
o cumprimento das obrigações impostas à recorrente. Inocorrência de
bis in idem, seja pela natureza distinta das cominações, seja pela
autonomia das instâncias judicial e administrativa.
6. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando todas
as questões relevantes para a solução da demanda são enfrentadas
pelo Tribunal a quo, com exame dos argumentos trazidos pelas partes,
e a decisão é fundamentada, sem omissões e com efetiva entrega da
prestação jurisdicional.
7. Em regra, a verificação do montante da multa esbarra na Súmula 7
/STJ. Exceção surge quando a exorbitância se verifica primo icto oculi,
sem enveredar no terreno probatório (cf. AgInt no Agravo em RESP n.
1367368-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.8.2020; AgInt no AREsp
n. 1358732-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe1.9.2020).
8. A proporcionalidade há de ser aferida consoante a extensão da
conduta delineada no acórdão, e, pelo que ali se verifica, foram
apenas dois produtos encontrados na vitrine de um único
estabelecimento comercial da recorrente, sem marcação de preço.
Embora o Tribunal de Justiça já tenha reduzido de cinco mil reais para
dois mil e quinhentos reais o montante da medida coercitiva diária,
ainda assim se verifica excesso em relação à conduta que se pretende
conter.
9. Parecer pelo conhecimento do agravo, para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, por seu parcial provimento, tão
somente para reduzir o valor das astreintes.
É o relatório.
Decido.

Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões
a quo
suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato
ocorreu.
No que diz respeito à ausência de interesse de agir do Ministério Público, o
Tribunal de origem decidiu que (e-STJ fls. 2.622/2.623):
O recorrente inaugura sua peça alegando a falta de interesse de agir
do Ministério Público. De acordo com sua narrativa, as empresas já
possuem o dever de obedecer aos comandos da legislação
consumerista, de modo que o Parquet está buscando o cumprimento
abstrato de lei antes mesmo que exista qualquer espécie de
inadimplemento.
(...)
Não há como concordar com a narrativa do recorrente. A existência
dos autos de infração, per se (e conforme já mencionado antes), gera
presunção relativa de descumprimento do diploma material
consumerista; assim sendo, uma vez que o Ministério Público é titular
de defesa de direitos coletivos, cabe a ele a fiscalização, dentro da
sociedade, do cumprimento e observância destes mesmos direitos.
A alegação, portanto, de que "todos estão sujeitos à aplicação da lei,
de sorte que é desnecessária a atuação ministerial" não merece
acolhimento. Se tal lógica correspondesse à realidade, seria
desnecessária a atuação do Parquet inclusive no âmbito penal; afinal,
se todos estão sujeitos ao ordenamento jurídico, então não haveria a
necessidade de o recorrido trabalhar com fiscalização ou
desenvolvimento de políticas criminais, até mesmo porque não
existiriam transgressões legais de qualquer espécie.
O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior que estabelece que "o Ministério Público tem legitimidade
ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos,
coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que
disponíveis" (REsp n. 1.626.997/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
1/6/2021
4/6/2021
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. AUSÊNCIA. MINISTÉRIO

PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. PROPAGANDA
ENGANOSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
(...)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento firmado no sentido de que o Ministério Público Federal
tem legitimidade para propor ação civil pública objetivando a proteção
de direitos individuais homogêneos, mesmo que disponíveis e
divisíveis, sobretudo se evidenciada a relevância social na sua
proteção.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.774.381/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
14/2/2022
.)
22/2/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE
DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE
TAXA DE PERNOITE PARA ACOMPANHANTES EM HOSPITAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.
(...)
9. As regras dos arts. 81 e 82, do CDC, conferem ao Ministério Público
legitimidade para atuar em defesa de interesses difusos, coletivos e os
direitos individuais homogêneos.
10. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o Ministério
Público possui legitimidade ativa para promover demandas coletivas
contra operadoras de planos de saúde a fim de impugnar cláusulas
contratuais abusivas, tal como veiculado na presente demanda.
(...)
15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.709/RJ, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
25/10/2021
DJe de
.)
3/11/2021

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL
PARA
AJUIZAR
AÇÃO
COLETIVA COM O PROPÓSITO DE VELAR DIREITOS DIFUSOS,
COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES.
EXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL ESTABELECIDA APENAS EM
BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. IMPOSIÇÃO DE ESTIPULAÇÃO
DA MESMA CLÁUSULA PENAL EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR
OU,
PARA
CONTRATOS
PRETÉRITOS,
INARREDÁVEL
UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. LESIVIDADE
AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS
PARA ENTREGA DE IMÓVEL "NA PLANTA". RAZOABILIDADE.
PRETENSÃO DE QUE O ESTADO-JUIZ IMPONHA QUE SE FAÇA
CONSTAR CLÁUSULA PENAL EM CONTRATOS. INVIABILIDADE.
(...)
2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem
legitimidade ativa para propor ação civil pública com o propósito de
velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos
dos consumidores, ainda que disponíveis.
(...)
9. Recurso especial parcialmente provido, apenas para reconhecer a
legitimidade ativa do Ministério Público Estadual.
(REsp n. 1.549.850/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2020
19/5/2020
Quanto à tese de fragilidade das provas por inexistir irregularidades, o TJPR
reconheceu que (e-STJ fls. 2.623/2.624):
Em seguida, a recorrente afirma que já está dando cumprimento ao
comando constante da sentença. Alega que os preços dos seus
produtos podem não estar nas vitrines, mas estão dentro do
estabelecimento para fácil consulta de qualquer possível cliente.
Novamente, é de se fazer menção à inspeção judicial realizada. Em
todo o curso do processo a ré alega que não tem cometido qualquer
ato de irregularidade contra as disposições do CDC ou diretriz que

veio a lesionar o consumidor hipossuficiente, porém, não há em seu
apelo argumentação que retire a legitimidade da inspeção judicial ou
que diminua seu peso probatório.
(...)
Reporto-me à fundamentação já apresentada quando da análise do
recurso do Carrefour: a existência do auto de infração gerou
presunção relativa de cometimento de irregularidade; o recorrente
atravessou ao longo do caderno processual uma sequência de fotos e
provas no sentido de tentar descaracterizar tal presunção, o que caiu
por terra face à realização da inspeção in loco.
Para alterar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer que as provas
constantes nos autos não demonstram a conduta irregular da agravante,
seria necessária a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Em relação à alegada violação da livre concorrência e do princípio da
isonomia, a Corte local consignou que (e-STJ fls. 2.625/2.626):
Em terceiro lugar, o recorrente afirma que a aplicação de multa diária
implica em violação de isonomia constitucional, eis que prejudica de
sobremaneira a competitividade do Magazine Luiza no mercado,
acarretando a pessoa jurídica com onerosidade verdadeiramente
prejudicial. Caso entenda-se pela pertinência da multa, pugnou pela
minoração desta.
Não se sustenta a alegação de violação de isonomia. A pretensão das
astreintes, conforme já mencionado, é a de compelir a parte ao
cumprimento da ordem que emana do Judiciário, tendo em vista que
demonstrou comportamento ao longo do tempo que justifica a
aplicação da medida coercitiva. Isto não significa, porém, que a
mencionada multa está desligada de um juízo devido de razoabilidade
e de proporcionalidade.
Aplica-se, aqui, a mesma redução de multa direcionada ao Carrefour;
assim sendo, dou parcial provimento ao recurso de apelação do
Magazine Luiza S/A com a finalidade de minorar a multa diária para
R$ 2.500,00 por dia de descumprimento de ordem judicial.
O Tribunal de origem entendeu que a multa foi aplicada observando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A análise da questão
encontra obstáculo na Súmula n. 7/STJ, pois, como destacado pelo
Ministério Público Federal, em seu parecer, "para aferir o malferimento à livre
concorrência e ao princípio da isonomia, seria necessário, por exemplo,
efetuar o confronto da multa aplicada com o faturamento ou com o volume
de vendas da recorrente, a fim de verificar eventual comprometimento das

atividades desenvolvidas pela recorrente, capaz de inviabilizar real
competitividade com empresas concorrentes, de modo que, também sobre
esse argumento, incide o óbice da Súmula 7/STJ" (e-STJ fl. 3.335).
No que diz respeito è alegação de
, ficou estabelecido no acórdão
bis in idem
recorrido que as "multas administrativas já aplicadas dizem respeito ao
descumprimento de observância de parâmetros estabelecidos pelo CDC,
enquanto que a multa fixada em sentença corresponde a punição por
descumprimento de ordem judicial expressa; apesar de ambas as multas
estarem relacionadas à mesma narrativa fática, possuem fatos geradores
diversos, o que descaracteriza o suposto bis in idem" (e-STJ fl. 2.618). Tal
fundamento não foi impugnado pela agravante, incidindo a Súmula n. 283
/STF.
Por fim, no que tange ao valor das
, a sentença fixou o valor diário
astreintes
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O TJPR reduziu o
para R$
quantum
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) limitada à 60 (sessenta) dias,
estabelecendo que a agravante teria o prazo de 2 (dois) meses para realizar
as adequações em seu estabelecimento.
Além disso o Tribunal de origem esclareceu por que não caberia nova
redução das
(e-STJ fl. 3.139):
astreintes
Em relação aos parâmetros que fixaram a multa diária em R$ 2.500,00
ou a possibilidade de sua minoração: entendo que não é caso de
minorar a multa diária estabelecida.
Justifico meu posicionamento, na sequência.
A relação jurídica processual apenas fora instaurada porque a
embargante descumpriu com preceito previsto no art. 6.o, III do Código
de Defesa do Consumidor e, não obstante a existência de inquérito
civil e de termo de ajuste de conduta realizados pelo Ministério
Público, a existência de problemas ainda persistiu, conforme inspeção
judicial realizada pelo juízo de piso, que integrou a fundamentação da
sentença e do acórdão oriundos esta Justiça Estadual. Por esta razão
entende-se que o limite de multas diárias se encerra com 60 dias,
mediante fixação dessa multa diária em R$2.500,00.
A peculiaridade deste caso em concreto permite a fixação da multa em
patamar elevado, justamente com a pretensão de atribuir caráter
coercitivo à determinação judicial, justamente porque se um inquérito
civil e um termo de ajuste de conduta não foram o suficiente para que
a recorrente desse cumprimento à determinação legal, talvez as
astreintes fixadas possam cumprir com este papel.
A Corte local entendeu que, para garantir o cumprimento da decisão judicial,
seria necessária a manutenção do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e

quinhentos reais), visto que, mesmo depois do inquérito civil e do termo de
ajuste de conduta, a agravante persistiu em não realizar as adequações, a
fim de respeitar as disposições do art. 6o, III, do CDC.
Somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisório ou
exorbitante o valor fixado na instância
, a jurisprudência desta Corte
a quo
admite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar sua revisão.
Verifica-se que os valores foram estabelecidos com moderação, de forma
proporcional e razoável, avaliando as condições pessoais e econômicas
da parte, bem como as peculiaridades da causa. Portanto, a
circunstância não enseja a intervenção do STJ.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

No que diz respeito à alegação de ofensa aos arts 489 e 1.022 do CPC
/2015, a irresignação não merece prosperar. Como destacado na decisão recorrida, a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Na verdade, sob o pretexto de ausência de fundamentação, a parte traz
argumentos referentes ao mérito da demanda, a fim de rever o entendimento da
Justiça local. O fato de a parte recorrente não concordar com a conclusão do
julgamento não configura ofensa aos aludidos dispositivos processuais.
Não há falar, por sua vez, em ilegitimidade ativa ou falta de interesse de agir
do Ministério Público para a ação civil pública originária, cuja causa de pedir está
relacionada ao dever de informação aos consumidores.
Por conseguinte, o interesse tutelado nesta ação, além de sua relevância
social, não é meramente individual, tendo reflexo em um universo de potenciais
consumidores que podem, igualmente de forma sistemática e reiterada, ser afetados
pela prática apontada como abusiva. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSES
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR.
SARDINHAS EM CONSERVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECEDORES OU PRODUTORES.
LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
MOMENTO. VÍCIO DE QUANTIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS.
OCORRÊNCIA. VALOR. REVISÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

JORNAIS DE AMPLA CIRCULAÇÃO. LIMITES DA EFICÁCIA DA
SENTENÇA COLETIVA.
1. Recurso especial interposto em:
; concluso ao gabinete em:
14/08/2015
; julgamento: CPC/73.
22/08/2018
2. Na presente ação coletiva, o Ministério Público questiona a ocorrência de
vício de quantidade e de informação na venda de sardinha enlatada em
conserva pela recorrente.
3. O propósito recursal é determinar se: a) ocorreu negativa de prestação
jurisdicional; b) o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ações
coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos; c) há
litisconsórcio passivo necessário com os demais produtores/fornecedores do
produto questionado; d) houve cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide; e) existe efetivo vício de quantidade no produto vendido
pela recorrente; f) é possível a condenação à indenização de danos
materiais causados aos consumidores sem efetiva comprovação; g) a
violação de direitos individuais homogêneos é capaz de causar danos morais
coletivos; h) é possível rever o valor da compensação dos danos morais
coletivos fixados na origem; i) é adequada a condenação à publicação da
sentença em jornais de grande circulação; e j) a eficácia da sentença deve
ser restrita aos limites territoriais da competência do órgão prolator.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, sem a ocorrência de qualquer dos vícios do art. 535
do CPC/73, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, do CPC
/73.
5. O interesse individual homogêneo é um direito individual que
acidentalmente se torna coletivo e, pois, indisponível, quando transcender a
esfera de interesses puramente particulares, envolvendo bens, institutos ou
valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como
um todo.
6. O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a
defesa de direitos individuais homogêneos, quando constatada a relevância
social objetiva do bem jurídico tutelado. Precedentes.
7. In casu, os interesses tutelados na presente ação civil pública atingem a
universalidade dos potenciais consumidores dos produtos da recorrente, e
não apenas casos pontuais nos quais verificada a discrepância entre a
quantidade de sardinha e a informação constante na embalagem, e o
interesse individual homogêneo tutelado na presente ação refere-se aos
deveres de confiança, boa-fé e informação, intrínsecos à relação
consumerista, que possuem relevância social e potencial de afligir os valores
fundamentais da proteção ao consumidor.

8. A ação coletiva pode ser ajuizada em face de um único fornecedor de
produtos ou serviços, pois, entre ele e os demais, não há uma relação
jurídica única e incindível que demande julgamento uniforme, não havendo,
assim, litisconsórcio necessário.
9. A ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos se
desdobra em duas fases, sendo que, na primeira, são tratados os aspetos
padronizados das relações jurídicas e, na segunda, os individualizados,
entre os quais a definição do quantum debeatur. Assim, por se encontrar a
presente ação na primeira fase, carece de interesse recursal o recorrente
para discutir a prova do efetivo dano material causado aos consumidores.
10. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se
identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor,
sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de
valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou
categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação
indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o
ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.
11. A grave lesão de interesses individuais homogêneos acarreta o
comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja
preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas, razão pela qual é
capaz de reclamar a compensação de danos morais coletivos.
12. Na hipótese concreta, foram indicadas vulnerações graves à moralidade
pública contratual, de significância razoável que ultrapassa os limites da
tolerabilidade, razão pela qual foram verificados os requisitos necessários à
condenação da recorrente à compensação de danos morais coletivos.
13. A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser
restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da
razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou
excessivo.
14. Na hipótese dos autos, o valor do dano moral coletivo, fixado em R$
100.000,00 (cem mil reais) em razão de conduta violadora dos deveres de
confiança, boa-fé e informação intrínsecos à relação consumerista, não se
mostra desarrazoado, razão pela qual sua revisão esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
15. Em razão do dever do juiz de assegurar o resultado prático do julgado,
determinando todas as providências legais que entender necessárias para a
satisfação do direito da ação e com vistas ao alcance do maior número de
beneficiários, a obrigação imposta ao recorrente de divulgar a sentença

genérica em jornais de grande circulação deve ser substituída pela
publicação na internet, nos sites de órgãos oficiais e no da própria
recorrente, pelo prazo de 15 dias.
16. Os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação coletiva não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do
dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Tese
firmada em recurso especial repetitivo.
17. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.586.515/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2018
29/5/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DPVAT. PAGAMENTO
A MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR.
PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SALÁRIO MÍNIMO ATUALIZADO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Ministério Público tem legitimidade ativa e interesse de agir para a
propositura de ação civil pública objetivando a defesa de direitos individuais
homogêneos, especialmente se evidenciada a relevância social em sua
proteção.
2. O Plenário do STF, em 7.8.2014, no julgamento do RE n. 631.111/GO,
Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 30.10.2014, cuja
repercussão geral foi afirmada, relativo ao seguro obrigatório DPVAT,
decidiu que, diante do "interesse social qualificado na tutela coletiva dos
direitos individuais homogêneos dos seus titulares, alegadamente lesados de
forma semelhante pela Seguradora no pagamento das correspondentes
indenizações" (grifei), o Ministério Público tem legitimidade para propor ação
civil pública contra a seguradora, "visando à tutela de direitos de pessoas
titulares do seguro".
3. Demanda que visa à tutela de interesses coletivos lato sensu, uma vez
que a discussão transcende a esfera de interesses individuais dos efetivos
contratantes, tendo reflexos em uma universalidade de potenciais
consumidores que podem ser afetados pela reiterada prática apontada como
abusiva.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ser
desnecessária a perícia atuarial, demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a
indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada
com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso.
7. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182
/STJ).
8. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
9. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.824.121/GO, da minha Relatoria, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
18/3/2022

Em relação ao argumento sobre a fragilidade das provas, o Tribunal de
origem entendeu que a inspeção judicial comprovou a irregularidade praticada pela
agravante. Para alterar a premissa estabelecida pelo Tribunal de origem, seria
necessária a apreciação das provas dos autos, tornando inafastável a Súmula n. 7/STJ.
No que se refere à violação da livre concorrência e do princípio da isonomia,
conforme destacado na decisão agravada, para verificar a questão, seria indispensável
examinar se a multa afetou o faturamento ou o volume de vendas da empresa,
comprometendo sua atividade empresarial. Portanto, incide a Súmula n. 7/STJ, diante
da necessidade de análise das provas dos autos.
Quanto à tese de
, a agravante deixou de impugnar o fundamento
bis in idem
da Corte local de que não há falar em tal evento quando cada ocorrência advém
de fatos geradores distintos. Logo, incide nesse ponto a Súmula n. 283/STF.
No que diz respeito ao valor das "astreintes", o Tribunal de origem
consignou que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reias), limitado a 60

(sessenta) dias, é razoável e proporcional à insistência da parte recorrente em não
realizar as adequações dispostas no art. 6o, III, do CDC. Destacou que, mesmo após
o inquérito civil e o termo de ajuste de conduta, as irregularidades permaneceram.
Portanto, no presente caso, a revisão da quantia arbitrada a título de
"astreintes" pressupõe reexame do conjunto probatório dos autos, circunstância que
impossibilita o conhecimento do recurso especial, em razão da Súmula n. 7/STJ.
A jurisprudência do STJ entende que “a fixação das
por
astreintes
descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim,
afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este
Tribunal quando irrisória ou exorbitante” (AgRg no AREsp n. 450.645/AM, Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2016
). Nesse sentido:
24/6/2016
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
COMINATÓRIA
DEVIDA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DA
ORDEM
ESTABELECIDA. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO SE JUSTIFICA.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte entende que o Tribunal de origem pode
alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício.
2. O valor fixado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância
excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica
na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.386.670/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2019
14/6/2019

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE
EXCESSIVA
E
DESPROPORCIONAL.
COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
REDIMENCIONAMENTO.
ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao
art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da
parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente
ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não
havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
Precedentes.

2. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela
Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no
enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.501.420/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/10/2019
6/11/2019

Com efeito, não se verifica nenhuma situação excepcional apta a superar o
referido óbice.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Indefiro o pedido da parte agravada, de aplicação da multa, porque não
evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0223528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.175.963 /
PR
Números Origem: 00278274520088160014 202001495547 278274520088160014
PAUTA: 18/04/2023
JULGADO: 25/04/2023
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADOS
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Práticas Abusivas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADOS
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, PEDIU VISTA
antecipada o Ministro Raul Araújo. Aguardam os demais.

C5425245512121:0740605@
2022/0223528-8 - AREsp 2175963 Petição : 2022/0109330-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA36357513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 25/04/2023 18:39:08
Código de Controle do Documento: 1DAE25B9-5AC7-4500-BB70-A1CEB106AE7C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0223528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.175.963 /
PR
Números Origem: 00278274520088160014 202001495547 278274520088160014
PAUTA: 18/04/2023
JULGADO: 08/08/2023
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADOS
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Práticas Abusivas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADOS
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogação de prazo
de pedido de vista, nos termos da solicitação do Sr. Ministro Raul Araújo.
C5425245512121:0740605@
2022/0223528-8 - AREsp 2175963 Petição : 2022/0109330-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA37864794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 08/08/2023 18:06:19
Código de Controle do Documento: E85D9D17-6582-4576-B7DC-FFDAE992FCA6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2175963 - PR (2022/0223528-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
VOTO-VENCEDOR
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
Relembro o caso reportando-me ao bem lançado relatório do em. Ministro Antonio
Carlos Ferreira:
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 3.353/3.375) interposto contra decisão
desta relatoria que negou provimento ao agravo, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 3.341/3.348).
A agravante reafirma a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Sustenta a falta de interesse de agir do Ministério Público e alega a
inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão agravada.
Aduz não incidir a Súmula n. 7/STJ, visto não ser necessária incursão sobre
elementos fático-probatórios para analisar as teses sobre a fragilidade da
demonstração de que violada a livre concorrência e o princípio da isonomia.
Assevera não ser aplicável a Súmula n. 283 do STF, pois a agravante
impugnou todos os fundamentos do acordão recorrido. Ao final, pede a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
Defende ser necessária a diminuição do valor das "astreintes", alegando que
tal questão não necessita do exame do conjunto fático-probatório dos autos.
Contrarrazões apresentadas e requerida a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015 (e-STJ fls. 3.378/3.389).

O douto relator, na sessão ocorrida em 25 de abril de 2023, negou provimento ao
agravo interno sob os seguintes fundamentos:
não ocorrência de ofensa aos arts. 489 e 1.022
(a)
do CPC/2015, pois a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos;
o Ministério Público tem legitimidade para a ação civil pública
(b)
originária, cuja causa de pedir está relacionada ao dever de informação aos consumidores; (c)
necessidade de reexame de provas quanto à comprovação da irregularidade praticada pela
agravante, violação da livre concorrência e do princípio da isonomia (incidência da Súmula 7
/STJ);
falta de impugnação do fundamento do acórdão recorrido quanto à tese de

(d)
bis in idem

(incidência da Súmula 283/STF); e
a revisão do valor arbitrado a título de
(e)
astreintes
pressupõe reexame do conjunto probatório dos autos, circunstância que impossibilita o
conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Pedi vista para um exame mais próximo da controvérsia, notadamente quanto à
matéria relativa à multa cominatória (astreintes).
Quanto aos demais pontos, acompanho integralmente o eminente Ministro Relator,
porquanto o Ministério Público efetivamente tem legitimidade para propor ação civil pública
para defesa do consumidor de forma coletiva, bem como incide o óbice da Súmula 7/STJ quanto
à comprovação das irregularidades praticadas pela recorrente e à falta de impugnação de
fundamento do acórdão estadual, a impossibilitar o conhecimento dos temas infraconstitucionais
trazidos no recurso especial.
Passo, então, neste voto-vista, ao exame do recurso, estritamente quanto à alegação
de ofensa aos arts. 11 da Lei 7.347/85 e 8o do CPC/2015.
O eg. Tribunal de Justiça reconheceu a conduta irregular da ora agravante quanto à
oferta de "
'
Produtos sem indicação de preço:
Aviões Marvel Avengers Age of Ultron
(brinquedo) expostos na VITRINE que não apresentavam indicação de preço. Ainda na vitrine,
Boneca com mamadeira rosa/lilás com indicação de preço em etiqueta não adequada para
" (fl.
vitrine, apresentando muita dificuldade de percepção e exigindo esforço na sua assimilação
2624), manteve a sentença quanto à condenação "na obrigação de fazer constante em
disponibilizar o preços dos produtos de forma correta, clara, precisa, ostensiva e em língua
" (fl. 2189), e reduziu o valor da multa diária, fixada na sentença em R$ 5.000,00,
portuguesa
para R$ 2.500,00 por dia de descumprimento de ordem judicial, limitada a sessenta dias.
A fixação da multa cominatória foi determinada sob a seguinte fundamentação:

"Em relação aos parâmetros que fixaram a multa diária em R$2.500,00 ou a
possibilidade de sua minoração: entendo que não é caso de minorar a multa
diária estabelecida.
Justifico meu posicionamento, na sequência.
A relação jurídica processual apenas fora instaurada porque a embargante
descumpriu com preceito previsto no art. 6.o, III do Código de Defesa do
Consumidor e, não obstante a existência de inquérito civil e de termo de
ajuste de conduta realizados pelo Ministério Público, a existência de
problemas ainda persistiu, conforme inspeção judicial realizada pelo juízo de
piso, que integrou a fundamentação da sentença e do acórdão oriundos esta
Justiça Estadual. Por esta razão entende-se que o limite de multas diárias se
encerra com 60 dias, mediante fixação dessa multa diária em R$2.500,00.
A peculiaridade deste caso em concreto permite a fixação da multa em
patamar elevado, justamente com a pretensão de atribuir caráter coercitivo à
determinação judicial, justamente porque se um inquérito civil e um termo de
ajuste de conduta não foram o suficiente para que a recorrente desse
cumprimento à determinação legal, talvez as astreintes fixadas possam
cumprir com este papel.
Assim sendo, restam prestados os necessários esclarecimentos, de modo a
determinar ao embargante a estrita observância do art. 6.o, III do CDC em seu
estabelecimento, cabendo a adequação do local, produtos e serviços no prazo
de dois meses após a publicação desta decisão; no caso de descumprimento
desta determinação, fica o Magazine Luiza sujeito à incidência de multa diária
de R$2.500,00, limitadas a sessenta dias." (fl. 3.139)
A finalidade das
é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o
astreintes
comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é

indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento
imotivado da parte credora, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Por isso, a multa diária pode ser revista, a requerimento da parte ou de ofício, para
alterar o valor e a periodicidade, ou até mesmo para extingui-la, quando, em observância aos
referidos princípios, se entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1o,
do CPC/2015, sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas
fazendo-se a análise das premissas fáticas postas no acórdão recorrido, motivo pelo qual não
incide o disposto na Súmula 7/STJ.
A respeito, citam-se precedentes,
:
in verbis

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO
VALOR TOTAL.
1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão
judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e
desproporcional.
2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo,
pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo
ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1o, inciso I).
3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.500.279
/RS, Relatora
, Quarta Turma, julgado em
Ministra Maria Isabel Gallotti
, DJe de
, g.n.)
7/6/2021
9/6/2021
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INIBITÓRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS. YOUTUBE.
RETENÇÃO
DO
RECURSO.
ART.
542,
§
3o,
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ARTS. 3o, 6o, III, 7o, III, E 27 DA
LEI N. 8.935/1994 E ARTS. 265 A 277 DA LEI N. 6.404/1976.
DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
VÍCIO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO QUE RECONHECE O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL E FIXA O VALOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR DA MULTA
COMINATÓRIA.
POSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO
PELO
STJ.
ADEQUAÇÃO
AOS
PATAMARES
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em aplicação do art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil,
uma vez que as peculiaridades do caso concreto, especialmente o vultoso
valor envolvido na demanda e a possível inocuidade do provimento
jurisdicional em caso de retenção do apelo, exigem o imediato processamento
do recurso especial.
2. A matéria constitucional invocada não é de ser examinada nesta via,
porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça pelo
artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito
infraconstitucional.
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria na via
do recurso especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).
4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".

5. Incide, por analogia, a Súmula 284/STF quando os dispositivos arrolados
pela parte recorrente não amparam a tese arguida.
6. A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido
de que a falta ou deficiência de representação processual nas instâncias
ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, a sua posterior
regularização, diante da aplicação conjunta dos arts. 13 e 37 do Código de
Processo Civil.
7. Não há falar em aplicação do art. 475-L, § 2o, do CPC na hipótese em que a
impugnação, além de versar sobre matérias referentes à nulidade da execução
e à necessidade de garantia, requer, de forma alternativa, a redução do valor
da multa cominatória (astreintes) ao argumento da violação aos patamares da
razoabilidade e proporcionalidade.
8. O procedimento de liquidação se mostra inócuo e irrelevante para o caso
concreto, pois o próprio acórdão exarado em
já reconhece o
28/6/2007
descumprimento da tutela antecipada concedida em
e, ao mesmo
28/9/2006
tempo, fixa o valor da multa diária.
9. A renitência da recorrida em efetivar a ordem concedida em sede de
antecipação da tutela, ao menos no período mencionado, bem como o valor
determinado a título de multa diária são suficientes para chegar à conclusão
de que, na hipótese, a liquidação carece de qualquer utilidade prática.
10. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é
apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser
modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir
ou suprimir o valor da multa.
11. No âmbito do recurso especial, é possível a redução do montante da multa
cominatória quando se revelar exorbitante, em total descompasso com a
razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa cogitar da eventual
ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ.
12. Valor total das astreintes fixado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) para cada um dos autores.
13. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1.492.947/SP, Relator
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
Ministro Luis Felipe Salomão
13/10/2015
, g.n.)
27/10/2015
Conforme se extrai do acórdão recorrido, as irregularidades cometidas pela ora
agravante consistem na exposição de um produto (Aviões Marvel Avengers Age of Ultron -
) sem indicação de preço e um produto (
) com
brinquedo
Boneca com mamadeira rosa/lilás
indicação de preço em etiqueta não adequada para vitrine (fl. 2.624).
Nessas condições, verifica-se que a multa diária fixada em R$ 2.500,00 por dia de
descumprimento da ordem judicial é desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta,
que consiste "na obrigação de fazer constante em disponibilizar o preços dos produtos de forma
correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa, discriminando o total à vista e no caso
de financiamento ou parcelamento o valor total a ser pago com o financiamento, bem como o
número, a periodicidade e o valor das prestações, juros, e eventuais acréscimos e encargos que
incidirem sobre o valor do financiamento", conforme sentença de fls. 2174-2189, sendo que as
irregularidades constatadas são pontuais, principalmente considerando-se as dimensões, ou seja,
o porte dos negócios da recorrente, pois limitam-se a dois produtos expostos numa vitrine de um
dos estabelecimentos comerciais da sociedade empresária.
No mesmo sentido, colhe-se do parecer do il. Subprocurador-Geral da República:

"Por fim, no que toca à proporcionalidade da astreinte, conforme
anteriormente exposto em parecer exarado por este Órgão do MPF (fls. 3.035
e 3.036), tem razão a recorrente ao apontar a violação do art. 11 da Lei no
7.347/1985.
Como sabido, em regra, a verificação do montante da multa esbarra na
Súmula 7/STJ. Exceção surge quando a exorbitância se verifica primo icto

oculi, sem enveredar no terreno probatório (cf. AgInt no Agravo em RESP n.
1367368- SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.8.2020; AgInt no AREsp n.
1358732-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 1.9.2020). Parece ser o
caso dos autos.
A proporcionalidade há de ser aferida consoante a extensão da conduta
delineada no acórdão, e, pelo que ali se verifica, foram apenas dois produtos
encontrados na vitrine de um único estabelecimento comercial da recorrente,
sem marcação de preço. Embora o Tribunal de Justiça já tenha reduzido de
cinco mil reais para dois mil e quinhentos reais o montante da multa
coercitiva diária, ainda assim se verifica excesso em relação à conduta que se
pretendeu conter.
Assim, quanto a esse aspecto, o recurso deve ser provido." (fls. 3.338-3.339)
Dessa forma, diante da desproporção do valor da multa diária originariamente
arbitrada, impõe-se a realização de novo balizamento do
, garantindo, com isso, a
quantum
eficácia da decisão judicial e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa do
beneficiário, com observância dos parâmetros delineados pela col. Quarta Turma, no julgamento
do AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Relator
, DJe de
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, que estabeleceu que "
14/12/2016
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua
exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do
magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns
parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para
cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do
devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de
mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)".
Nessas condições, diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e
proporcional a fixação da multa diária em R$ 500,00 por dia de descumprimento, observada a
limitação de dias já adotada na Corte local.
Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo, no ponto, para dar parcial
,
provimento ao agravo interno, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial
a fim de reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento da determinação judicial, limitada a incidência a sessenta dias.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0223528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.175.963 /
PR
Números Origem: 00278274520088160014 202001495547 278274520088160014
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADA
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
ADVOGADA
: MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
ADVOGADOS
: MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Práticas Abusivas
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
ADVOGADA
: FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
ADVOGADA
: MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF037453
ADVOGADOS
: MARSELHE CRISTINA DE MATTOS - DF048621
LUIZ HENRIQUE KRASSUSKI FORTES - DF055084
ILANA BASTOS DALTRO DE MIRANDA - DF070154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Raul Araújo dando parcial provimento ao agravo
interno, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, divergindo
do relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti no mesmo sentido, e o voto do Ministro
Marco Buzzi acompanhando o relator, e o voto do Ministro João Otávio de Noronha
acompanhando a divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu parcial provimento ao
agravo interno, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, nos
C5425245512121:0740605@
2022/0223528-8 - AREsp 2175963 Petição : 2022/0109330-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47593268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:59:01
Código de Controle do Documento: D3231744-30C2-4A07-8E7B-8A90B5153E05

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0223528-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.175.963 /
PR
termos do voto divergente do Ministro Raul Araújo que lavrará o acórdão. Vencido o relator
Votaram vencidos os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi.
Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo os Srs. Ministros João Otávio de Noronha
(Presidente) e Maria Isabel Gallotti.
C5425245512121:0740605@
2022/0223528-8 - AREsp 2175963 Petição : 2022/0109330-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47593268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:59:01
Código de Controle do Documento: D3231744-30C2-4A07-8E7B-8A90B5153E05